Tribunal: TJBA
Processo: 8014807-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014807-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JIRZELY MOREIRA SANTANA Advogado(s): RODOLFO PINO CLIVATTI AGRAVADO: BANCO FINASA S/A. Advogado(s):FREDERICO ALVIM BITES CASTRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA AFASTADA. CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE TAXA DE JUROS ANUAL E DIÁRIA. CONTRATO COM LACUNAS EM BRANCO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A ausência de indicação da taxa de juros anual e da taxa de juros diária em contrato que prevê capitalização inferior à anual compromete o dever de informação e impede a validade da cláusula de capitalização. II - Contrato com cláusulas em branco e omissão de dados essenciais viola o art. 46 do CDC e enseja a nulidade relativa por vício formal. III - A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a mora, inviabilizando a liminar de busca e apreensão (REsp 1.061.530/RS – Tema 28/STJ; Súmula 72/STJ). IV - Agravo provido para revogar a liminar e determinar a devolução do bem apreendido à agravante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014807-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JIRZELY MOREIRA SANTANA e como apelada BANCO FINASA S/A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .